Tribunal: TJSP
Processo: 1041239-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Alegação de suposta violação de cláusula de não-concorrência. Improcedência da ação. Inconformismo da requerente. Elementos presentes nos autos atestam a inocorrência da violação da cláusula contratual de não-concorrência. Contrato de franquia previa a vedação de franqueados e ex-franqueados empreenderem no ramo alimentício

Ementa:

APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Alegação de suposta violação de cláusula de não-concorrência. Improcedência da ação. Inconformismo da requerente. Elementos presentes nos autos atestam a inocorrência da violação da cláusula contratual de não-concorrência. Contrato de franquia previa a vedação de franqueados e ex-franqueados empreenderem no ramo alimentício especializado em carnes. Previsão de que a vedação não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer empreendimento do gênero alimentício de carnes, mas particularmente ao de costelinhas barbecue estilo americano. RECURSO DESPROVIDO.